Tribunal: TJDFT
Processo: 0724822-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0724822-19.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCINIRA MACEDO DE MOURA EMBARGADO: GHASSAN MOHAMED RAHHAL, MISSHAD MOHAMAD RAHHAL DE OLIVEIRA, ABLA HASSAN OMAR D E S P A C H O Intimem-se Ghassan Mohamed Rahhal, Misshad Mohamad Rahhal de Oliveira e Abla Hassan Omar para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator